Tribunal: CARF
Processo: 10880.995971/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.995971/2011-88
ACÓRDÃO
1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITOS COMPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
COM
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada que o IRRF foi devidamente retido, bem como oferecido à
tributação, deve ele ser computado para a formação do saldo negativo,
utilizado em compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveria Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveria Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, ausente o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de um retorno de diligência determinada pela Resolução n° 1401-000.755,
sessão de julgamento de 16 de setembro de 2020.
Nesse momento, importante contextualizar a situação, e por bem expor o caso,
reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados (fls. 02-11 e 39-59), com utilização do direito
creditório de R$ 122.551,90 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006:

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em 02/12/2011
(fls. 12-16), rastreamento no 013583870, não reconheceu o direito creditório
pleiteado em face de o montante das parcelas de composição do crédito
confirmadas (R$ 1.570.815,71) não ser suficiente sequer para quitar o imposto
devido (R$ 1.869.558,08):
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
3

3. Em consequência, restaram não homologadas as compensações declaradas nos
autos.
4. Regulamente cientificado por via postal em 20/12/2011 (AR às fls. 13 e 248), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 21-23),
apresentou, em 19/01/2012, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls.
17-20, instruída com os documentos de fls. 21-247, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) alega que apresentou manifestação de inconformidade nos autos do
processo no 10880.946293/2009-13, contra a decisão anterior que não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
03494.01712.130406.1.7.02-7336,
b) que cometeu erros materiais ao informar as parcelas de composição do
crédito no PER/DCOMP no 41839.17845.170709.1.7.02-9387 e na Ficha 12
A da DIPJ 2007;
c) esclarece que, na condição de agência de publicidade, é responsável pelo
pagamento do imposto de renda e envio do informe para o contratante do
serviço (anunciante), que deve prestar a informação correspondente em
sua DIRF; contudo, as retenções não foram totalmente informadas pelos
anunciantes, prejudicando sua utilização na formação do saldo negativo em
análise;
d) entende fazer jus ao saldo negativo de IRPJ de R$ 135.969,29, cujas
parcelas de composição do crédito são formadas pelos seguintes valores: (i)
R$ 1.570.815,81 de pagamentos com Darf; (ii) R$ 210.428,00 de estimativa
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
4
compensada em PER/DCOMP; (iii) R$ 168.041,97 de imposto de renda
recolhido com código de receita 8045; (iv) R$ 43.109,51 de IRRF sobre
aplicação financeiras; (v) R$ 1.205,37 de saldo não utilizado do IR retido
pela fonte pagadora CNPJ no 60.579.703/0001-48; R$ 11.926,71 de saldo
não utilizado do imposto de renda recolhido com código de receita 8045.
A 1a Turma da DRJ/CTA através do Acordão n° 06-48.260 (fls. 493/503) considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, restando a decisão ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada apresentou Recurso Voluntário (fls. 509/544) onde preliminarmente
alega nulidade no Despacho Decisório pelo não detalhamento da compensação e a
fundamentação legal do indeferimento, cerceando dessa forma o direito de defesa da Recorrente.
Alega ainda que o processo não poderia ter sido julgado antes do processo n°
10880.900383/2010-93 e ao 10880.946293/2009-13 que tratam de parcelas de estimativas com
saldo negativo de período anterior.
Aduz que juntou aos autos os DARF’s com o recolhimento de IRRF e que como
citado acima, os valores pagos em janeiro 2006, são compensações controladas no processo n°
10880.946293/2009-13
No julgamento no CARF, entendeu o colegiado que apesar de juntar aos autos os
DARF’s totalizando R$ 179.968,68, não foram juntados as DIRF’s dos tomadores de serviço, de
modo a comprovar que os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Dessa forma, houve a conversão em diligência para as providências pela unidade de
origem da Receita Federal do Brasil nos seguintes termos:
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para que a autoridade administrativa possa proceder às seguintes
verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram
oferecidos à tributação ;
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
5
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
A diligência foi realizada pela EQAUD IRPJCSLL 8RF, formalizada na Informação
Fiscal n° 0.636/2025 (fls. 1.129/1.132), onde informa que antes do Termo de Intimação, a
Recorrente juntou aos autos petição e documentos comprobatórios (Fls. 634/1.128) que, no seu
entendimento, comprovariam o seu direito creditório.
As informações prestadas pela Autoridade Fiscal serão apreciadas no voto a seguir,
bem como as consequências para o deslinde do processo.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade e pressuposto de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram
analisadas por este colegiado ocasião da sessão de julgamento da Resolução CARF n° 1401-
000.755, quando houve a decisão pela realização de diligência, dessa forma, confirmo mais uma
vez que o Recurso atende os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço e passo a
análise.
Com os documentos juntados pela Recorrente, bem como outras consultas aos
sistemas internos da RFB, a Autoridade Fiscal restringe a análise ao valor de R$ 210.866,17
referente as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006,
sendo composta pelos seguintes valores conforme o código de retenção:

O código 6800 foi facilmente comprovado, pois refere-se a retenção pelo CNPJ
00.000.000 (Banco do Brasil) atingindo o valor de R$ 43.109,51, com isso confirmando os valor de
R$ 21.655,70.
Para o código 8045, a análise é diferente pois se trata de um procedimento de
retenção peculiar, denominado autoretenção, sendo uma situação na qual o próprio prestador do
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
6
serviço deve efetuar o recolhimento dos valores aos cofres públicos e declarar em sua DCTF, tendo
o tomador do serviço a obrigação de informar a retenção em DIRF.
Em consulta à informações obtidas em sistemas da RFB, Autoridade Fiscal
identificou que houve mais recolhimentos que débitos, com uma diferença de R$ 9.231,79
(189.200,47 – 179.968,68), sendo que esse lapso não impediu de confirmar os valores declarados
em PerDComp.
Ao final conclui:
16. Diante de todo o exposto, entende-se cabível a confirmação de todas as
retenções demonstradas no PER/DCOMP no montante de R$ R$ 210.866,17.
Após tomar ciência das conclusões, a Recorrente informa (fls. 1.138) que concorda
com o cálculos, renunciando o prazo para apresentação de novos documentos

Retornando ao julgamento.

Preliminares
Mantenho a rejeição da preliminar arguida pela Recorrente nos mesmos termos da
Resolução n° 1401-000.755, as quais adoto como razão de decidir transcrevendo abaixo:
Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada
pela decisão de primeira instância.
A contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a inclusão
indevida de valores na base de cálculo e erro de fato na apuração do imposto. Tais
alegações demonstram que teve conhecimento dos fatos e do direito pertinentes
ao processo.
O exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na compensação declarada
não existia.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo
do ato administrativo.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
7
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo
legal, visto que ele foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e
exercitado pela Interessada, por meio da manifestação apresentada. Ademais,
todos os elementos próprios devidos ao processo foram respeitados, em estreita
obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto n°
70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações
de nulidade enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade
Dessa forma, voto pela rejeição da arguição de nulidade

Mérito
Como relatado, o Despacho Decisório (fls. 12) não homologou 03 (três) PerDComps
que pretendia utilizar o direito creditório de R$ 122.551,90 referente ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2006, para pagamento de estimativas mensais de alguns períodos de apuração
de IRPJ ano calendário 2007.
O quadro resumo das parcelas antes do presente julgamento era o seguinte:

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
Retenções na Fonte
210.866,17
0,00
0,00
Estimativas Pagas
1.570.815,71
1.570.815,71
1.570.815,71
Estimativas Compensadas
210.428,10
0,00
0,00
Subtotal
1.992.109,98
1.570.815,71
1.570.815,71
IRPJ Devido
1.869.558,08
1.869.558,08
1.869.558,08
Saldo de IRPJ a Pagar
- 122.551,90
298.742,37
298.742,37
A diligência determinada no primeiro julgamento no CARF foi determinante para
garantir o direito creditório referente as retenções no valor de R$ 210.866,17, tendo a conclusão
da diligência por mim adotada:

Restando a análise da parcela referente ao saldo negativo composto por estimativas
compensadas de período anterior, assim foi o voto no julgamento em primeira instância no ponto:
Compensação com saldo negativo de período anterior
21. A compensação da estimativa de IRPJ do mês de janeiro/2006 (R$ 210.428,10)
foi declarada no PER/DCOMP no 03494.01712.130406.1.7.02-7336, nos autos do
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
8
processo no 10880.946293/2009-13, cuja análise foi realizada por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.196, sessão de 29/07/2014, tendo
sido julgado improcedente a manifestação de inconformidade em face da
inexistência de crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2005.
22. Em consequência, restou não homologada a compensação do débito de R$
210.428,10 da estimativa de IRPJ do mês de junho/2006.
O processo n° 10880.946293/2009-13 supracitado está sob relatoria deste
Conselheiro e será julgado na mesma sessão do presente processo.
Na ocasião a Recorrente pretendia utilizar a parcela do direito creditório referente
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, para pagamento de estimativa mensal de
período de apuração de IRPJ ano calendário 2006

A DRJ assim votou no processo n° 10880.946293/2009-13:
Compensação com saldo negativo de período anterior
19. As compensações das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro (integral),
fevereiro/2005 (parcela de R$ 110.017,24) foram declaradas nos seguintes
PER/DCOMP’s: parcela de R$ 62.867,85 da estimativa de janeiro: PER/DCOMP no
12733.19676.280205.1.3.02-0834 (processo no 10880.903691/2009-37); parcela
de
R$
110.017,24
da
estimativa
de
fevereiro:
PER/DCOMP
no
37157.51074.310305.1.3.02-4670 (10880.903691/2009-37).
20.
Os
PER/DCOMP’s
nos
12733.19676.280205.1.3.02-0834
e
37157.51074.310305.1.3.02-4670 foram analisados nos autos do processo no
10880.903691/2009-37, cujo julgamento foi realizada por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.195, nessa mesma sessão de
julgamento, tendo sido julgado improcedente a manifestação de inconformidade
em face da inexistência de crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004.
21. Portanto, as estimativas compensadas de janeiro e fevereiro/2005 não são
parcelas válidas de composição do saldo negativo de IRPJ em análise.
O processo n° 10880.903691/2009-37 supracitado foi julgado por esta TO na sessão
de 23 de janeiro de 2020, formalizado no Acordão n° 1401-004.190 e ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
9
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP. IRRF Inexistindo comprovação do direito creditório
informado no PER/DCOMP, é de se confirmar a não homologação da
compensação declarada nos autos.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. A estimativa quitada através de compensação não homologada
pode compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Na ocasião, a maioria do colegiado reconheceu apenas o crédito relativo ao saldo
negativo objeto de compensações anteriores, no caso do ano-calendário de 2004, sendo que da
mesma forma que no caso anterior, a DRJ considerou a manifestação de inconformidade
improcedente alegando inexistência de crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 (processo n° 10880.900383/2019-93).
Ocorre que no julgamento no CARF, houve a reversão da glosa, tendo o relator
restado vencido e o voto vencedor consignado o entendimento do colegiado de que estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Em situações de compensações relativas ao ano de 2003, importante verificar a
data de transmissão da PerDcomp tendo em vista a alteração da natureza constitutiva de
compensação, em função da inserção do § 6o no artigo 74 da Lei no 9.430/96 pela MP 135/2003
de outubro de 2003, convertida na Lei 10.833/2003.
Na ocasião as declarações de PerDcomps passaram a constituir confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de
maneira que as declarações de compensação transmitidas até então não constituíam
automaticamente o crédito tributário correspondente aos débitos nela compensados.
A não homologação de compensação em PerDcomp com crédito proveniente de
saldo negativo formado por compensação de estimativas de períodos anteriores foi motivo de
intensos debates nas turmas de julgamento, como se constatou no caso acima, onde o julgamento
ocorreu por maioria e após recorrentes decisões favoráveis aos contribuintes, o CSRF decidiu pela
edição, em 2021 (posterior ao julgamento) da Sumula CARF n° 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
10
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890
A situação do presente processo enquadra-se perfeitamente a situação em análise,
motivo pelo qual entendo que deva ser confirmado o valor de R$ 210.428,10 proveniente de
estimativas mensais de períodos anteriores na formação do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006.
Com os ajustes do presente julgamento, o quadro final ficou da seguinte forma:

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
CARF
Retenções na Fonte
210.866,17
0,00
47.540,49
210.866,17
Estimativas Pagas
1.570.815,71
1.570.815,71
1.570.815,71
1.570.815,71
Estimativas Compensadas
210.428,10
0,00
0,00
210.428,10
Subtotal
1.992.109,98
1.570.815,71
1.618.356,20
1.992.109,98
IRPJ Devido
1.869.558,08
1.869.558,08
1.869.558,08
1.869.558,08
Saldo de IRPJ a Pagar
- 122.551,90
298.742,37
251.201,88
- 122.551,90

Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
no mérito DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado
e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995971/2011-88
11

Fl. 1151
DF CARF MF
Original